Tribunal: TJSP
Processo: 2271938-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271938-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante RODRIGO
LEANDRO SPINELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271938-76.2019.8.26.0000 - Voto no 13.554
2
Agravo de Instrumento no: 2271938-76.2019.8.26.0000
Agravante: RODRIGO LEANDRO SPINELLI
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Matão - 3a Vara Cível
Voto no 13.554
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. Decisão agravada que indeferiu o
pedido do agravante. Ausência de previsão legal. Taxatividade
do rol do artigo 1.015 do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza Dra. Lívia Antunes Caetano, nos autos de
ação acidentária movida em face do INSS, cujo teor indeferiu o pedido de produção da
prova testemunhal, declarando encerrada a instrução e concedendo prazo de quinze dias
para apresentação de razões finais (fls. 38/39).
Alega o agravante, por meio de seu advogado Dr. Arnaldo
Sebastião Moretto, que o indeferimento da oitiva de testemunhas incorre em
cerceamento de defesa, pois o laudo pericial, elaborado por perito do IMESC, deixou de
se pronunciar sobre a existência de nexo causal entre os males na coluna vertebral e as
atividades laborativas. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 01/10).
Recurso que prescinde, para julgamento, das providências do
artigo 1.019 e incisos do CPC/2015.
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação do autor, ora agravante, não pode ser conhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271938-76.2019.8.26.0000 - Voto no 13.554
3
Explico.
O Código de Processo Civil relaciona, em seu artigo 1.015,
incisos I a XIII e parágrafo único, as decisões que podem ser impugnadas por meio de
agravo de instrumento.
Mencionado rol é taxativo, não contemplando a hipótese tratada
neste recurso, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
Nesse sentido, “o agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é
cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do
cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos
enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em
lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015).” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo
Código de Processo Civil Comentado, 4a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271938-76.2019.8.26.0000 - Voto no 13.554
4
2016, p. 1502).
Esse é o entendimento desta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ACIDENTÁRIA

DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO PERITO
JUDICIAL E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
PRETENDIDA PELO SEGURADO
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO

DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO ATUAL CPC
AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO
CONHECIMENTO DO AGRAVO NESTA PARTE HIPÓTESE
DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO
DO TEMA N. 988 PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

IMPERTINÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
QUE
CONVENÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DO
REQUERENTE

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
300
DO
ATUAL
CPC

INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM
CONTRADITÓRIO
PRECEDENTES DESTA CÂMARA

DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido em parte, e, na parte
conhecida, não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211851-57.2019.8.26.0000;
Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).
“Agravo de instrumento. Interposição em face de decisão que
indeferiu pedido de realização de nova perícia. Impossibilidade.
Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Recurso não
conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078310-25.2019.8.26.0000;
Relator (a): Antônio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito
Público;
Comarca:
Salto;
Data
do
Julgamento:
04/06/2019; Data de registro: 05/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidentária. Decisão que
rejeitou a exceção de suspeição do perito arguida pelo obreiro.
Hipótese de decisão interlocutória não prevista nos incisos I a
XIII e parágrafo único, do art. 1.015, do Novo Código de
Processo Civil. Ausência de prejuízo para a parte diante da
possibilidade de discussão da matéria em preliminar de recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271938-76.2019.8.26.0000 - Voto no 13.554
5
de apelação. Precedente. Recurso não conhecido, com
observação.”
(TJSP; Agravo de instrumento n° 2008750-30.2018.8.26.0000,
Rel.: Des. Aldemar Silva, 17a Câmara de Direito Público, j.
13/03/2018).
Observe-se que o artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil,
prevê a possibilidade de discussão da matéria em preliminar de recurso de apelação:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§1o - As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não
são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar
de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou
nas contrarrazões.”
Não se ignora, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos RE 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, referentes ao Tema 988, firmou a
tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Contudo, não se vislumbra, in casu, urgência que justifique o
conhecimento do agravo com relação à decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas, já
que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, determinar a instrução do processo.
Nessa medida, inviável a análise do pedido, por se tratar de
recurso manifestamente incabível.
Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento.
CARLOS MONNERAT
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271938-76.2019.8.26.0000 - Voto no 13.554
6